Tribunal: TJSP
Processo: 1529758-42.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Receptação simples. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito absolutório. Subsidiariamente, regime diverso do fechado.

1. Apelante abordado por policiais militares em via pública, oportunidade em que foi surpreendido em poder de um aparelho celular produto de furto anterior.
2. Condenação adequada. Crime antecedente comprovado pelo registro da ocorrência. Autoria certa.

Ementa:
Apelação. Receptação simples. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito absolutório. Subsidiariamente, regime diverso do fechado.

1. Apelante abordado por policiais militares em via pública, oportunidade em que foi surpreendido em poder de um aparelho celular produto de furto anterior.
2. Condenação adequada. Crime antecedente comprovado pelo registro da ocorrência. Autoria certa. Depoimentos das testemunhas policiais confirmando o vínculo do acusado com o celular receptado.
3. Dolo caracterizado. Existência de elementos a indicar que o réu tinha ciência quanto à ilicitude do bem.
4. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Maus antecedentes caracterizados. Reincidência comprovada. Correção de erro aritmético na dosimetria. Regime fechado fixado em sentença. Pena fixada abaixo de 4 anos. Infração penal que não foi cometida mediante o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Cabimento do regime inicial semiaberto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Correção, de ofício, da quantidade de pena ao final imposta.